Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707357-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIENE PEREIRA RODRIGUES contra decisão de ID 115732519, proferida em ação declaratória ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi vítima de fraude na agência bancária, a partir de suposto contato telefônico com sua gerente; que o agravado promoveu a devolução parcial de valores, após análise interna da questão; que é inexistente a operação bancária realizada a partir da cédula de crédito n. 979778763; que a relação entre as partes é de consumo; que a instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados por fraudes. Requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência para afastar qualquer efeito da mora decorrente da cédula de crédito n. 979778763, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 33380232). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Essa circunstância, contudo, não afasta a necessidade de prévia de formação do contraditório e da adequada instrução processual. Sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do contrato firmado entre as partes. A suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, sem olvidar que, com base nas informações prestadas no recurso, o banco não reconheceu a contestação ao débito apresentada administrativamente (ID 33381020). Colaciono precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A despeito das alegações da agravante e da documentação que acompanha a inicial (Boletim de Ocorrência, contestação das operações junto ao Banco requerido, extrato do cartão de crédito com registro das compras que alega terem sido realizadas mediante fraude, extrato da conta-corrente e solicitação do parcelamento da fatura), o certo é que, em sede da incipiente fase procedimental, faz-se necessária uma maior apuração dos fatos alegados de forma a demonstrar a sua consistência. 1.1. Isso porque, como a própria agravante sustenta em suas razões, as operações na conta bancária são efetivadas com o uso de senhas pessoais; e se assim é, inviável, nesta sede e no presente momento processual, afastar alguma contribuição da agravante (eventualmente, viabilizando acesso a senha) quanto à efetivação das compras que afirma fraudulentas. 2. Necessária dilação probatória para esclarecer as circunstâncias em que as operações foram realizadas. Além disto, importa destacar a excepcionalidade inerente a antecipação de tutela nesse momento inicial do procedimento, quando ainda não houve citação, nem apresentação de defesa. Concessão de tutela de urgência antes do contraditório só se justifica quando demonstrado o efetivo risco de dano ao direito tutelado, o que, no caso, ainda não se evidencia. (...) (Acórdão 1378699, 07262408120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 21/10/2021). Portanto, não está presente a probabilidade do direito, autorizadora do deferimento da tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora